Tribunal: TCU
Processo: 012.216/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7029/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por José Valdi Coutinho contra o Acórdão 3377/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou embargos de declaração opostos pelo mesmo responsável ao Acórdão 931/2019-TCU-Segunda Câmara , tendo este último rejeitado embargos de declaração em face do Acórdão 12142/2018-TCU-Segunda Câmara , cuja decisão foi por negar provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9466/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgara irregular tomada de contas especial, com multa ao embargante em face da impugnação das despesas resultantes do Termo de Compromisso TC/PAC 285/2007, destinado à execução de sistema de esgotamento sanitário. Considerando que o responsável alega contradições e omissões nos fundamentos do acórdão embargado, sob argumentos já exaustivamente tratados nos recursos anteriores; considerando que a arguição de que não houve análise dos elementos inseridos nos autos como "fatos novos" não se confirma, pois foram devidamente apreciados e o mérito julgado no sentido de que não tinham o condão de alterar a decisão atacada; considerando que as contestações sobre os fundamentos do acórdão somente denotam nítida intenção de rediscutir o mérito da matéria ante o seu inconformismo com o julgamento, o que não se conforma com a finalidade dessa espécie recursal; considerando que o pedido de retirada de pauta constante da peça 165 se baseia na existência de documentos novos, inseridos às peças 159 a 164, e que tais documentos embora sejam novos em termos temporais não trazem fatos novos capazes de operar qualquer efeito sobre a decisão embargada, e que alegações semelhantes foram devidamente examinadas nos embargos anteriores; considerando que a oposição reiterada de embargos de declaração não suspende a consumação do trânsito em julgado da decisão condenatória e pode configurar finalidade protelatória, a ensejar a apenação da parte, conforme tem entendido este Tribunal (v.g. Acórdão 565/2007-TCU-Plenário , rel. min. Ubiratan Aguiar; Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , rel. min. Bruno Dantas; e Acórdão 6103/2017-TCU-Segunda Câmara , rel. min. Aroldo Cedraz); considerando, finalmente, o disposto na alínea "f" do inciso V do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no inciso II do art. 32 e no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o §2o do art. 278 do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer dos embargos de declaração e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 012.216/2014-3 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1 Classe de Assunto: I. 1.2. Embargante: Jose Valdi Coutinho (CPF XXX.631.113-XX). 1.3. Unidade: Município de Independência/CE. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Joao Marcelo Pereira Fortinho de Miranda Sa (OAB/CE 42.251) e outros, representando Jose Valdi Coutinho; Antonio Kleiner Pimentel de Araujo (OAB/CE 30.281), representando Jose Edval Pimentel de Almeida. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.